Tribunal: CARF
Processo: 10882.001049/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.
Recurso Especial Não Conhecido

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001049/2005-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.170 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da de a
paradigma em que t
aplicada de forma diversa.
Recurso Especial Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 497 a 509), interposto pela Fazenda Nacional,
em 28 de julho de 2014, em face do Acórdão no 3302-001.491 (e-fls. 472 a 486), de 20 de março
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001049/2005-78
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.001049/2005-78

de 2012, integrado pelo Acórdão no 3302-005.397 (e-fls. 580 a 583), de 18 de abril de 2018,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do Acórdão no 3302-001.491:
ASSUNTO:
CO

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS

AUTO DE
IM

nos te
que se falar em nulidade do lan amento por
falta deste requisito.

AUTORIDADE FISCAL.
O Mandado d em

da
Receita Federal do Brasil. Mera
irregularidade na sua emi
E
CONCEITO.
s
conceituados como insumos, assim entendidos os que sejam
u

amento
MULTA DE O
T
MULTA.
l,
cita.
JUROS DE MORA. SELIC.
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 01/

Recurso
Quanto à deliberação ficou assim posta:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar p

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.001049/2005-78

relator. Designado o conselheir
lva para redigir o voto vencedor.
Verifica-se que a Fazenda Nacional ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 490 a 492), em 5 de agosto de 2013. No Despacho Decisório em Embargos de Declaração no
3302-032 (e-fls.494 a 495), de 10 de junho de 2014, foi negado seguimento aos embargos.
Já o Contribuinte também ingressou com Embargos de Declaração (e-fls.527 a
531), em 28 de março de 2017. Foram admitidos por intermédio do Despacho em Embargos (e-
fls. 577 a 579), em 28 de junho de 2017, pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara.
O Acórdão no 3302-005.397, em embargos e integrativo, ficou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Acolhem- nte, visto
que restou comprovado o
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.DESCABIMENTO.

caracterizado o cerceamento de defe clara e
congruente e demonstrar a
imputados, como restou consignado nos autos.
Quanto à decisão a Turma consignou:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de dec t
efeitos infringentes.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 4a Câmara (e-fls. 512 a 515), de 11 de janeiro de 2016, o Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Diante das decisões proferidas nos Acórdãos acima o Contribuinte interpôs
Recurso Especial (e-fls. 596 a 606), em 20 de junho de 2018.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 664 a
672), de 4 de outubro de 2019, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Diante de tal despacho o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 680 a 689),
em 18 de novembro de 2019. Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 720 a 727), de 31 de
dezembro de 2019, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo,
prevalecendo assim, a negativa de seguimento do recurso do Contribuinte.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.001049/2005-78

Salienta-se que o Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 548 a 559), em 6
de abril de 2017, e novas Contrarrazões (e-fls. 650 a 660), em 20 de junho de 2018, em que pede
o não conhecimento, caso contrário, que seja negado provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. No que tange
ao conhecimento, com a devida demonstração e comprovação da divergência jurisprudencial
foram indicados como acórdãos paradigmas os acórdãos nos 108-08.499, 204-01.947, CSRF/02-
02.301, 203-08588 e 106-15955
Na análise dos autos, data vênia ao entendimento exposto no Despacho de Exame
de Admissibilidade de Recurso Especial, verifica que não há divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas por falta de similitude fática,
necessária a sua demonstração e comprovação para que se possa conhecer do recurso.
A presente discussão difere dos acórdãos indicados como paradigmas, como bem
sustenta o Contribuinte em Contrarrazões. Afirma o Contribuinte:
8. O Recurso Especial interposto pela União teve como fundamento o
entendimento manifestado nos acórdãos n° 108-08.499, 204-01.947,
CSRF/02.-02.301, 203-08588, 106-15955, citados como paradigmas, que se
pautam no sentido de que a falta de descrição das autuações não são suficientes
pra declarar a nulidade da autuação desde que não gere prejuízos à defesa do
contribuinte.
9. Ocorre que, no caso em questão, a inexistência de descrição da glosa dos
créditos relativos às despesas financeiras no corpo do Auto de Infração ou no
Termo de Constatação Fiscal resultou prejuízo à ampla defesa do contribuinte,
fato este que foi reconhecido no acórdão ora recorrido. Confira-se:
É importante esclarecer que o fato da glosa constar nos demonstrativos de
apuração do crédito lançado não supre a necessidade de sua descrição a
que alude o inciso III, do art. 10 do Decreto no 70.235/72, mesmo que
os demonstrativos integrem o auto de infração, como é o caso dos autos.
(fl. 472)
(...)
De fato, à Recorrente não foi atribuído a utilização indevida de crédito
sobre despesas financeiras de juros sobre imposto pagos ou devidos pela
recorrente e a glosa efetuada nos Demonstrativos é absolutamente
indevida
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.170 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.001049/2005-78

10. Nota-se que a autuação deixou de preencher o previsto no inciso III, do art.
10 do Decreto no 70.235/72, qual seja: descrever a infração, fato este que gera
prejuízos à defesa da Recorrida.
11. Ou seja, a presente discussão difere dos acórdãos utilizados como
paradigmas, uma vez que a nulidade foi reconhecida também pelos prejuízos
causados à defesa da empresa.
Acrescenta-se que no acórdão recorrido entendeu-se pela nulidade do auto de
infração no que diz respeito a uma situação específica, glosa do crédito das despesas financeiras
(juros s/imposto), o que não se encontra nos paradigmas. Veja-se no voto vencedor:

do

despesas financeiras

Isto posto, voto no sentido de acolher parcialmente a preliminar de nulidade do
auto de inf

Diante da falta de similitude fática não se pode fazer o teste de aderência para se
verificar a alegada divergência jurisprudencial.
Deste modo, com o exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital